Tribunal: TJDFT
Processo: 0737004-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o Acórdão negou provimento ao Recurso Inominado interposto por ela, mantendo a sentença.
2. O fato relevante. A parte embargante sustenta que há obscuridade na sentença mantida em sede recursal no que tange à fixação da correção monetária – questão de ordem pública. Aduz que “o decisum determinou que os juros moratórios fossem aplicados apenas a partir do trânsito em julgado e que os valores fossem corrigidos pelos mesmos índices adotados para a atualização do tributo”. Ocorre que a limitação do trânsito em julgado torna impossibilitado o cumprimento da sentença ante a ausência de previsão da correção anterior. Requer que seja sanado o vício, para que seja possível o cumprimento da sentença. Ausente manifestação dos embargados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise de obscuridade no acórdão proferido acerca da fixação da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso, trata-se de ação que, em que pese ter julgado procedente o pedido na origem, fixou a correção monetária da devolução dos valores tributários a partir do trânsito em julgado. Assim, ainda que não alegado em sede recursal, é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício ou a qualquer tempo no processo, pois torna impossibilitado o cumprimento de sentença, confirmada em sede recursal.
6. Logo, a taxa Selic incide sobre a restituição do Imposto de Renda desde o desembolso. Portanto, a fim de sanar qualquer obscuridade que impeça o cumprimento da sentença confirmada em sede recursal tem-se que, em relação à correção monetária, deverá incidir a SELIC a partir de cada desconto, pois já inclusos tanto a correção monetária quanto os juros de mora.
7. Pelo exposto, merece reparo o Acórdão ora embargado para esclarecer que Em relação à correção monetária, deverá incidir a SELIC a partir de cada desconto”.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração acolhidos, de modo que em relação à correção monetária, deverá incidir a SELIC a partir de cada desconto.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.